Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PARTE ADVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO.
1. A decisão que concede, indefere ou revoga a gratuidade está condicionada à cláusula rebus sic standibus e, dada sua precariedade, não gera preclusão pro judicato.
2. A revogação da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração, a cargo da parte impugnante, de alteração da capacidade econômica da parte agraciada com a benesse, mediante apresentação de provas concretas.
3. Não demonstrada a mudança na situação financeira capaz de justificar a revogação da benesse concedida na fase de conhecimento, a manutenção da justiça gratuita é medida que se impõe, continuando as verbas sucumbenciais sob condição suspensiva de exigibilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.